Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
3. Recurso conhecido e não provido.